Tribunal: TRF3
Processo: 5002799-09.2023.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
334/549)

5002799-09.2023.4.03.6109

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002799-09.2023.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSELITO DE JESUS FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a concessão de aposentadoria especial, ao fundamento de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora e, em caso positivo, estabelecer os parâmetros aplicáveis à luz das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a omissão do acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Determina a aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002799-09.2023.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT - SP186072-A

APELADO: JOSELITO DE JESUS FRANCA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 349935418):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO POR PPP. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada por segurado do RGPS em face do INSS, com pedido de reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para averbar períodos como atividade especial e comum, e conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo, caso preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento de atividade especial nos períodos pleiteados; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando os períodos comuns e especiais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária admite o reconhecimento de tempo de serviço especial mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e regulamentos correlatos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), acompanhado de laudo técnico, é meio hábil para comprovar a especialidade do labor, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ e da TNU (Súmula 68).

Nos períodos indicados, o autor comprovou, por meio de PPPs, exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos nas normas vigentes à época, inclusive com valores superiores a 90 dB(A) em diversos interregnos, o que caracteriza atividade especial.

Em relação ao período de 10/01/2000 a 10/04/2000, restou demonstrada exposição a agentes químicos (óleos), o que também enseja o reconhecimento da especialidade da atividade, com base em avaliação qualitativa.

Quanto ao período de 18/11/2003 a 16/11/2015, o PPP atesta exposição a ruído de 86,6 dB(A), acima do limite legal, caracterizando trabalho especial conforme Decreto no 4.882/03.

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo especial em casos de exposição a ruído, conforme tese firmada pelo STF no ARE 664.335 (Repercussão Geral).

A metodologia utilizada nos laudos técnicos não compromete sua validade quando realizada com base em critérios científicos, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91.

Reconhecidos os períodos de atividade especial, a parte autora atinge o tempo necessário para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha anexa à sentença e nos termos da legislação vigente à época da DER.

Mantida a condenação do INSS ao pagamento de parcelas vencidas desde a DER, com correção monetária e juros conforme decidido no RE 870.947 e Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

A autarquia, ora embargante (ID 359549424), aponta omissão quanto à alteração dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Resposta (ID 361242558).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Assiste razão à parte embargante.

A EC no 113 de 2021 fixou em seu art. 3o os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em 09/09/2025, foi promulgada a EC n° 136, alterando a redação do art. 3o, nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Assim, integro o julgamento nos seguintes termos:

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a concessão de aposentadoria especial, ao fundamento de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora e, em caso positivo, estabelecer os parâmetros aplicáveis à luz das Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a omissão do acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Determina a aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão